Tribunal: TJDFT
Processo: 0729066-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729066-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ZAIRA NUNES VILELA REPRESENTANTE LEGAL: SAUL VILELA MARQUEZ AGRAVADO: ML ALIMENTACAO E DIVERSOES S/A, MARCO AURELIO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ZAIRA NUNES VILELA (ESPÓLIO) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (n. 0732897-41.2018.8.07.0001), ajuizada em desfavor de ML ALIMENTACAO E DIVERSOES S/A e MARCO AURELIO COSTA. A decisão agravada revogou o deferimento anterior de levantamento de valores bloqueados por meio do SISBAJUD, condicionando a liberação à existência de partilha homologada no juízo do inventário (ID 240292771 dos autos de origem): “Com o falecimento de Zaira Nunes, os valores depositados nos autos, que integravam seu patrimônio, foram automaticamente transferidos aos herdeiros, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil, em observância ao princípio da saisine. Contudo, a liberação desses valores está condicionada à existência de partilha homologada pelo juízo do inventário, não sendo suficiente, por si só, a constituição de advogado pelo representante do espólio para autorizar o levantamento dos depósitos judiciais. Diante disso, determino a intimação da parte exequente para que se manifeste quanto à possibilidade de encaminhamento dos valores ao juízo competente do inventário. Prazo: 15 dias. Decorrido o prazo acima estabelecido, volte o processo concluso para decisão.” Nesta via recursal, o agravante pleiteia o efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do recurso. Alega que a decisão é indevida, pois o inventariante tem legitimidade para representar o espólio e nomear advogado com poderes para receber valores, conforme jurisprudência do STJ. Ressalta ainda que o valor bloqueado é irrisório frente ao total da execução (mais de R$ 1,28 milhão) e que a exigência de partilha fere os princípios da razoabilidade e economia processual. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo em dobro (ID 74223037). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se de cumprimento de sentença, oriundo de ação de despejo por falta de pagamento, em que o agravante pleiteia o pagamento do valor atualizado de R$ 170.954,53 (cento e setenta mil novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) relativos ao aluguel e R$ 13.020,60 (treze mil e vinte reais e sessenta centavos) relativos ao ano 2017 e IPTU/TLP de 2018. O cerne da controvérsia está em saber se a liberação de valores ao espólio depende da homologação da partilha, ou se a legitimidade do inventariante para representar o espólio e receber créditos reconhecidos judicialmente afasta essa exigência. Sobre o tema, dispõem os artigos 110 e 778, §1°, inciso II, do CPC, in verbis: “Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o 778, §1°, inciso II, do CPC/2015. Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: (...) II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;” Da leitura dos dispositivos legais, constata-se que tratam apenas da legitimidade do espólio, dos herdeiros ou sucessores do credor para dar início à fase executiva, nada dispondo sobre o procedimento a ser observado quanto ao levantamento do crédito. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça somente reconhece a legitimidade dos herdeiros de se habilitarem em processo executivo, não tratando, especificamente de levantamento de valores. Confira: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DOS FALECIDOS POR SEUS SUCESSORES. ABERTURA DE INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade dos sucessores para pleitearem direitos transmitidos pelo falecido antes mesmo de inaugurado o inventário, considerando que o direito patrimonial perseguido é transmissível aos herdeiros. 2. Acórdão recorrido em dissonância com a orientação firmada pelo STJ. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1715839/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/05/2018). Cumpre advertir que o precedente invocado pela parte agravante em sua peça recursal é, na verdade, inexistente. Além disso, nos termos do art. 2.022 do Código Civil, “ficam sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha”. Tal dispositivo revela a preocupação do legislador em assegurar que todo o acervo hereditário seja corretamente partilhado, mesmo que bens ou créditos sejam descobertos posteriormente à partilha formal. No contexto do cumprimento de sentença em que o espólio figura como exequente, a liberação de valores bloqueados judicialmente não pode ser autorizada de forma automática, especialmente na ausência de partilha homologada. Isso porque, antes da partilha, os bens do espólio pertencem a todos os herdeiros de forma indivisa, conforme dispõe o art. 1.791 do Código Civil, formando uma universalidade jurídica que deve ser administrada sob a supervisão do juízo do inventário. Ademais, o princípio da saisine (art. 1.784 do CC) assegura a transmissão imediata da herança aos herdeiros, mas não autoriza, por si só, a movimentação dos bens do espólio sem a devida partilha ou autorização judicial. A exigência de partilha homologada, portanto, não é meramente formal, mas visa resguardar a segurança jurídica, a igualdade entre os herdeiros e a integridade da massa patrimonial. Quanto à impossibilidade de levantamento dos valores, esta Corte já analisou casos semelhantes: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUSÃO DOS DEMAIS CREDORES. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR. DESCABIMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES APURADOS. NECESSIDADE DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE SOBREPARTILHA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Reconhecida a legitimidade do herdeiro para o ajuizamento da ação de exigir contas em desfavor do inventariante, nos termos do art. 550 c/c art. 618, inciso VII, do CPC, não lhe pode suprimido o direito de – individualmente – promover o cumprimento da sentença que apurou saldo em favor de espólio. 2. Deve-se ressalvar, no entanto, a impossibilidade de levantamento dos valores apurados no cumprimento de sentença, em observância à norma disposta no art. 2.022 do Código Civil, segundo a qual ficarão “sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha.”. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJDFT, APC 0704392-59.2017.8.07.0006, Relator(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 01/06/2022.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. HERDEIROS. ABERTURA DE INVENTÁRIO. SOBREPARTILHA. NECESSIDADE. ARTS. 1.796 E 2.022 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 666 DO CPC. INAPLICABILIDADE. CRÉDITO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que é necessário inventário dos bens que integram o acervo hereditário deixado pelo de cujus, bem como sua partilha para se firmar qual quinhão pertencerá a cada herdeiro. 2. Somente por meio de procedimento de inventário, com o respectivo levantamento dos bens deixados e a enumeração dos sucessores, e a consequente partilha e atribuição dos quinhões a cada um dos sucessores, acrescido do procedimento judicial da sobrepartilha - se o caso -, é que se poderá expedir alvará de levantamento do crédito judicial. 3. (...). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT, APC 07158046320218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, PJe: 6/8/2021.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DO CRITÉRIO ADOTADO EM MARÇO/1990 PARA REAJUSTE DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL INDEXADAS À CADERNETA DE POUPANÇA. BENEFICIÁRIO FALECIDO. PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAL ENCERRADO. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIROS. NECESSIDADE DE SOBREPARTILHA PARA LEVANTAMENTO DE EVENTUAIS VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese, foi pleiteado o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S.A., para reconhecer a ilegalidade do critério de reajuste adotado, em março/1990, sobre as dívidas decorrentes de empréstimo rural (cédulas de crédito rural indexadas à caderneta de poupança). 2. O beneficiário do alegado crédito é falecido e o cumprimento de sentença foi requerido cerca de 4 (quatro) anos após a finalização do procedimento extrajudicial de inventário e partilha dos bens por ele deixados. 3. A universalidade de bens deixados pelo autor da herança constitui o espólio, ficção jurídica que subsiste até a finalização do processo sucessório, sendo representada e administrada pelo inventariante (art. 618 do CPC e 1.991 do CC). Se o espólio se desfaz com o encerramento do processo e consequente destinação das quotas aos herdeiros, inviável entender que possui capacidade processual e legitimidade ativa no cumprimento de sentença de origem, que deve ser requerido por todos os herdeiros conjuntamente, nos termos da decisão atacada. 4. Por se tratar de crédito do de cujus que os sucessores alegam ter tomado conhecimento em data posterior à partilha, deverá ser objeto de sobrepartilha para possibilitar o levantamento de eventuais valores pelos herdeiros por ocasião da expedição dos alvarás (669 do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, APC 0713125-27.2020.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 26/08/2020.) -g.n. Ausente a probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo revela-se providência que se impõe. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator